Tribunal: STF
Processo: AI 527121
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTE.
É
legítima a exigibilidade da contribuição especial pertinente ao
salário-educação, sem qualquer solução de continuidade, durante o
período de tempo abrangido, sucessivamente, pela vigência de cada um
 dos diplomas legislativos (DL n. 1422/75 e Lei n.
9.424/96).
Agravo regimental a que se nega provimento.